Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709160-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA AGRAVADO: LAERCIO VIEIRA DA SILVA, SOLANGE MEIRA DA SILVA, KATIUSCIA BRITO COSTA DESPACHO Jordão Português de Souza interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 33167926, autos originários) que, na execução de título extrajudicial proposta contra Laércio Vieira da Silva, Solange Meira da Silva e Katiuscia Brito Costa, genitores e esposa, respectivamente, do devedor falecido Fabiano Meira Vieira, indeferiu tutela cautelar de arresto mediante penhora no rosto dos autos do proc. no 0705625-49. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-devedora Katiuscia Brito Costa opôs embargos à execução (proc. no 0712156-37.2019.8.07.0003), cuja r. sentença, transitada em julgado, acolheu o pedido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e extinguiu a execução em relação a ela, art. 485, inc. VI e 796, caput, do CPC. Da mesma forma, a r. sentença transitada em julgado proferida nos embargos à execução (proc. no 0710408-67.2019.8.07.0003) opostos pelo agravante-executado Laércio Vieira da Silva Diante desse contexto, ao agravante-exequente para que informe, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento e, em caso positivo, para adequar o polo passivo, devido às exclusões acima noticiadas. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora